Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual reparação por danos morais.
II. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente/recorrente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por outros fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).